Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722557-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA VANDERLEY RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IEDA VANDERLEY RODRIGUES contra decisão de ID 150405429 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o benefício suspenso só foi restabelecido em maio de 2002; que o cumprimento de sentença deve abarcar todo o período, sem a limitação imposta até 27/4/1997. Requer, liminarmente, se reconheça a legitimidade da cobrança do benefício alimentação em relação ao período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 2002, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47612408). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a limitação temporal da condenação, a questão é controversa no âmbito deste Tribunal. Nos fundamentos do acórdão prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. A propósito, dispõe o artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Aliás, o dispositivo não existe de forma isolada – notadamente quando nele não há tese incompatível com os fundamentos –, de modo que se extrai do acórdão (ou seja, da fundamentação e de sua parte dispositiva) a limitação estabelecida. Assim, prima facie, assiste razão ao Distrito Federal quando defende a necessidade de limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS 7.253/97). Esta e. Turma já decidiu que “somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada - CPC 503 - no caso”. (Acórdão 1706766, 07075389620228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora